Tribunal: CARF
Processo: 10925.721300/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721300/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.426 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
IVANIR DALCERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONSTRUÇÃO CIVIL.
É devido pelo proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária o
pagamento de contribuições previdenciárias, do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e das contribuições arrecadadas para as
terceiras entidades, incidentes sobre o salário contribuição apurado através do
Aviso para Regularização de Obra - ARO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. EXIGÊNCIAS CUMULATIVAS.
Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial
unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for executada sem
mão de obra assalariada, observadas as exigências do regulamento.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373,
inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória
dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721300/2012-08
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721300/2012-08

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 75/76) interposto contra decisão no acórdão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls. 59/62,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários formalizados nos autos
de infração abaixo relacionados, consolidados em 23/5/2012, acompanhados do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF (fls. 36/37) e do Relatório Fiscal (fls. 38/42):
- AI – DEBCAD no 51.797.918-4, no montante de R$ 1.139,08, já incluídos multa
e juros, correspondente à contribuição previdenciária - empresa (fls. 2/7);
- AI - DEBCAD no 51.024.357-6, no montante de R$ 396,21, já incluídos multa e
juros, correspondente à contribuição previdenciária - segurados (fls. 8/13); e
- AI - DEBCAD no 51.024.358-4, no montante de R$ 287,26, já incluídos multa e
juros, correspondente à contribuição destinada a outras entidades e fundos –
FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE (fls. 14/22).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 60):
Consta no Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração, fls. 38 a 42, em síntese, o
seguinte:
1 - Os fatos geradores das contribuições apuradas foram as remunerações pagas aos
segurados empregados que executaram obra de construção civil referente a matrícula
CEI 70.006.37994/63;
2 - O contribuinte por intermédio de seu procurador, requerendo a regularização da
referida obra, protocolou Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil -
DISO, quanto às contribuições previdenciárias, de área de 69,80 m2, juntando à
Declaração, Alvará de Construção, e de Habite-se.
3 – Efetuado o cálculo das contribuições devidas através do ARO – Aviso de
Regularização de Obra, foi dada ciência ao representante do contribuinte, para
recolhimento das referidas contribuições, o que entretanto não ocorreu.
4 - Em decorrência, foi apurada por aferição indireta a remuneração da mão-de-obra
empregada na execução da obra, com base na área construída e no padrão, de acordo
artigo 33 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 31/5/2012 (AR de fl. 43) e
apresentou sua impugnação em 21/6/2012 (fls. 46/47), acompanhada de documentos de fls.
48/55, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 60):
Inicialmente vem colocar que se trata de uma obre (sic) com área de construção de
69,80 m2, quando do pedido da CND houve divergência de informações, ou seja foi
colocado ao atendente que pela metragem da obra está dispensada ao pagamento do
INSS, construída pelo sistema mutirão, e acabou por emitir a ARO.
Quando da averbação do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, foi lhe
informado com a documentação apresentada que a obra fica dispensada da CND,
conforme Certidão de Matrícula, cópia em anexo, em consequência não caberia
recolhimento do INSS.
Pelo acima exposto roga pela aceitação da impugnação com seu deferimento.
Da Decisão da DRJ
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721300/2012-08

A 5a Turma da DRJ/BEL em sessão de 26 de novembro de 2015, no acórdão no
01-32.444 (fls. 59/62), julgou a impugnação improcedente conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 59):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIAS CUMULATIVAS.
Nenhuma contribuição é devida à seguridade social se a construção residencial for
unifamiliar, com área total não superior a setenta metros quadrados, destinada a uso
próprio, do tipo econômico e tiver sido executada sem a utilização de mão-de-obra
assalariada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 5/5/2016 (fl. 71) e interpôs recurso
voluntário em 2/6/2016 (fls. 75/76), com os seguintes argumentos:
II.1 — PRELIMINAR
Conforme artigo 30 inciso VIII da lei n°8.212/1991, assim dispõe:
"Artigo 30.(..)
VIII- nenhuma contribuição á Seguridade Social é devida se a construção residêncial
unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for executada sem mão-de-
obra assalariada, observadas as exigências do regulamento:"
II. 2— MÉRITO
O requerente cumpriu a instrução normativa RFB 971/2009, principalmente na alinea E
do artigo 370....
e)... executada sem mão-de-obra remunerada;
De fato a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo
econômico foi construída com a mao-de-obra do próprio requerente e pelo sistema
mutirão com o auxilio de vizinhos como: WILMOR LUCCA,CPF n° 250.405.109-34,
RG n° 565.454; DELZIR LAZZARI, CPF n° 098.073.229-87, RG n° 343.401 e seu
genro NEITON MARCELO TOMAZI, CPF n° 027.734.749-10, RG n° 3.816.946 que
efetuou toda a pintura da casa tanto externa como interna.
Sendo assim, não houve na edificação da casa utilização de mao-de-obra assalariada e
muito menos comprovante de pagamento o que não aconteceu.
III — A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721300/2012-08

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em suas razões recursais pretende o Recorrente a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal, aduzindo que a obra foi executada em regime de mutirão com
mão de obra voluntária, cumprindo os requisitos do artigo 30, VIII da Lei no 8.212 de 1991 e da
alínea “e” do artigo 370 da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009.
Contribuições Previdenciárias pela Execução de Obra de Construção civil.
Nos termos do disposto no artigo 33, § 4o da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
é devido pelo proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária o pagamento de
contribuições previdenciárias, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e das
contribuições arrecadadas para as terceiras entidades, incidentes sobre o salário contribuição
apurado através do Aviso para Regularização de Obra ARO, conforme artigo 33, § 4o da Lei no
8.212 de 1991, abaixo reproduzido:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Quanto à alegação do interessado de que a obra foi executada em regime de
mutirão, com a utilização de mão de obra voluntária, pertinente a transcrição do excertos abaixo
extraídos do acórdão recorrido (fls. 61/62):
Quanto à alegação , da impugnante de que a obra foi executada em regime de mutirão
com mão de obra voluntária, o artigo 30, inciso VIII da Lei no 8.212/1991 prevê:
“Art. 30. (...)
VIII - nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção
residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for
executada sem mão-de-obra assalariada, observadas as exigências do
regulamento;”
Observa-se que a lei em questão remete ao Regulamento o estabelecimento de outras
exigências, além destas elencadas no inciso supra. Em razão desta competência
estabelecida pela lei, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3048, de 6 de maio de 1999, dispôs sobre o assunto em seu artigo 278, in
verbis:
“Art.278. Nenhuma contribuição é devida à seguridade social se a construção
residencial for unifamiliar, com área total não superior a setenta metros
quadrados, destinada a uso próprio, do tipo econômico e tiver sido executada
sem a utilização de mão-de-obra assalariada.
Parágrafo único. Comprovado o descumprimento de qualquer das disposições
do caput, tornam-se devidas as contribuições previstas neste Regulamento,
sem prejuízo das cominações legais cabíveis.” (grifei.)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721300/2012-08

A Instrução Normativa RFB 971/2009 que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), determina que.
Art. 370. Nenhuma contribuição social é devida em relação à obra de construção
civil que atenda às seguintes condições:
I - o proprietário do imóvel ou dono da obra seja pessoa física, não possua outro
imóvel e a construção seja:
a) residencial e unifamiliar;
b) com área total não superior a 70m2 (setenta metros quadrados);
c) destinada a uso próprio;
d) do tipo econômico ou popular; e
e) executada sem mão-de-obra remunerada;
§ 1o Verificado o descumprimento de qualquer das condições previstas nos
incisos I a IV do caput, tornam-se exigíveis as contribuições relativas à
remuneração da mão-de-obra empregada na obra, de acordo com os critérios
estabelecidos neste Título, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.
Afirma a Interessada na defesa apresentada que a referida obra foi construída pelo
sistema mutirão, ou seja, sem utilização de mão de obra assalariada, entretanto esta
afirmação, não se fez acompanhar de nenhuma prova neste sentido.
Dessa forma, cumpre observar, para que seja concedida a isenção de contribuições
previdenciárias, em relação à obra de construção civil, é necessário que o contribuinte
atenda todas as exigências das normas acima transcritas. Assim sendo, restam devidas
as contribuições ora lançadas.
Com o recurso apresentado o interessado limitou-se a reafirmar que a execução da
obra se deu pelo sistema de mutirão com o auxílio de vizinhos e parentes, anexando aos autos
cópias dos documentos de identidade das pessoas nominadas.
Entretanto para se beneficiar da não incidência das contribuições previdenciárias
previstas no referido artigo 30, VIII da Lei n 8.212 de 1991, a legislação e demais atos
normativos exigem o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais citamos as disposições
contidas no artigo 370, incisos I e II e no artigo 371 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de
novembro de 20091, a seguir reproduzidos:
Art. 370. Nenhuma contribuição social é devida em relação à obra de construção civil
que atenda às seguintes condições:
I - o proprietário do imóvel ou dono da obra seja pessoa física, não possua outro imóvel
e a construção seja:
a) residencial e unifamiliar;
b) com área total não superior a 70m2 (setenta metros quadrados);
c) destinada a uso próprio;
d) do tipo econômico ou popular; e
e) executada sem mão-de-obra remunerada;
II - seja destinada a uso próprio e tenha sido realizada por intermédio de trabalho
voluntário, não remunerado, prestado por pessoa física à entidade pública de qualquer

1 Dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à
Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721300/2012-08

natureza, ou à instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos,
culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive
mutualidade, nos termos da Lei no 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, observado o
disposto no art. 371;
(...)
Art. 371. A regularização de obra executada sem a utilização de mão-de-obra
remunerada, na forma dos incisos II a IV do art. 370, deverá ser feita de acordo com a
escrituração contábil formalizada.
§ 1o Para a regularização das obras de que trata o caput, o interessado deverá apresentar
os documentos previstos nos incisos I, III, IV e V do caput e no § 2o do art. 383, e os
documentos citados no § 2o deste artigo, conforme o caso.
§ 1o Para a regularização das obras de que trata o caput, o interessado deverá prestar as
informações necessárias mediante utilização da DISO e apresentar, quando solicitado
pela RFB, os documentos previstos nos incisos III, IV e V do caput e no inciso II do §
2o do art. 383, e os documentos citados no § 2o deste artigo, conforme o caso. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)
§ 2o Para comprovar a não-ocorrência de fato gerador das contribuições sociais, o
responsável deverá manter na obra durante a sua execução e, após o seu término,
arquivados à disposição da RFB, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária, os seguintes documentos:
I - termo de adesão previsto na Lei no 9.608, de 1998, relativo a cada colaborador que
preste serviços sem remuneração, na obra executada na forma do inciso II do art. 370,
devendo dele constar o endereço e a matrícula CEI da obra, o nome, o número do
Registro Geral (RG), o número do CPF ou do NIT, o endereço residencial completo, a
função e as condições de exercício nessa obra;
II - relação de colaboradores, devendo dela constar o endereço e a matrícula CEI da
obra, o nome, o número do RG, o número do CPF ou do NIT, o endereço residencial
completo, a função e as condições de exercício nessa obra, de cada colaborador que
tenha, voluntariamente e sem remuneração, nela prestado serviços, no caso de obra
executada na forma dos incisos III a IV do art. 370.
§ 3o Constatada a utilização de mão-de-obra remunerada, serão devidas as contribuições
sociais correspondentes à remuneração dessa mão-de-obra.
§ 4o A entidade beneficente em gozo da isenção, que executar obra de construção civil
para uso próprio com a utilização de mão-de-obra por ela remunerada, deverá observar
o disposto no art. 244, no que couber.
§ 4o Para fins do disposto no caput, a entidade beneficente de assistência social de que
trata o art. 227, que executar obra de construção civil para uso próprio, com a utilização
de mão de obra por ela remunerada, observará, no que couber, o disposto no art. 231.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
Oportuno deixar consignado que na Anotação de Responsabilidade Técnica –
A.R.T. consta menção de que o construtor da obra é o Sr. Arnoldo Schneider, CPF 582.943..689-
20 (fl. 31).
À luz do artigo 373, I da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil)2 de
aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário federal, compete ao autor o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, mediante a apresentação de elementos de prova hábeis
e idôneos. No caso concreto o Recorrente não se desincumbiu de comprovar o alegado e, assim
sendo, não há como acatar seus argumentos, não merecendo reparo o acórdão recorrido.

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721300/2012-08

Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital